Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DO CONSUMIDOR SEM SUA ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SEGURANÇA DOS DADOS. SERVIÇOS OFERTADOS PELO BANCO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO DA ASTREINTE FIXADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE QUE SE ATÉM APENAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida no ID 120112752 e condenar a empresa recorrida a encerrar definitivamente a conta bancária e chave PIX registradas utilizando os dados do autor; a restituir ao autor a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir da data do depósito (26/3/2022 – ID 120088999), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais, montante que deverá ser monetariamente corrigido, pelo INPC, desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. Foi deferida tutela de urgência para determinar “à parte ré que promova o imediato bloqueio da conta bancária indicada na inicial, atrelada ao número do CPF/MF do autor (08021965606), impedindo qualquer movimentação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

3. De início, o recorrente relata que em 26 de março de 2022, ao realizar a comercialização de um produto, deu a opção para que seu cliente pagasse por meio de Chave PIX do seu CPF, que é 080.XXX.XXX-06, tendo o cliente realizado o pagamento, porém o valor não foi creditado na conta vinculada ao Banco do Brasil, à qual o recorrente mantinha registrada a chave PIX. Afirma que, após vir o comprovante da transferência, descobriu que fora aberta uma conta corrente em seu nome na instituição recorrida, bem como fora registrada a chave PIX do CPF do autor vinculada a tal conta. Foi registrado boletim de ocorrência (ID no 44341429) em razão da fraude perpetrada em face do nome do recorrente.

4. Insatisfeito com o valor fixado a título de danos morais, o recorrente interpôs o presente recurso, para elevar o valor fixado, bem como para executar a astreinte fixada na decisão liminar, em razão de cumprimento extemporâneo.

5. Recurso próprio, tempestivo e regular. Concedo as benesses da gratuidade de justiça, ante os documentos de ID no 44401330 a 44401331. Não foram apresentadas contrarrazões, tendo a empresa recorrida efetuado depósito judicial do valor fixado em sentença (ID no 44341541).

6. Em suas razões recursais, primeiramente, o recorrente afirma ter havido descumprimento da tutela de urgência, requerendo a execução da multa diária prevista na decisão de ID no 44341433. Quanto ao valor fixado pela reparação por danos morais, o autor formulou a sua majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o argumento de ser este o valor médio adotado pelas Turmas Recursais.

7. Preliminarmente, esclarece-se que o pedido de execução de astreinte poderá ser feito pela parte credora, em momento oportuno, porém não é em sede recursal. Aliás, o momento para cobrança de astreinte ainda não foi definido, sendo que no próprio C. STJ conta com posições divergentes sobre o assunto.

8. Há um posicionamento no sentido de ser possível a execução das astreintes, de imediato, mesmo que fixada em decisão interlocutória, podendo ser exigida a partir do descumprimento da obrigação (AgRg no AREsp 50.816/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012); outro entendimento que considera haver a possibilidade desta execução tão somente após o trânsito em julgado da decisão que veiculou a fixação de referida multa, confirmando eventual tutela antecipada concedida (AgRg no AREsp 50.195/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012). De qualquer modo, não é matéria a ser apreciada em recurso.

9. Quanto ao pedido de majoração do valor de reparação pelos danos morais suportados, esclareço, por oportuno que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10. Esclarece-se que o dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

11. Da análise dos autos, verifica-se que a ré/recorrida, cancelou a conta criada no CPF do recorrente (ID no 44341509, pg. 01) e o valor transferido para tal conta (R$ 200,00) já foi pago judicialmente. O recorrente argumenta que houve abertura de outra conta no decorrer do processo, alegando que a conta bancária objeto de análise nos autos nunca foi encerrada (ID no 44341530).

12. Porém, o próprio documento apresentado pelo recorrente (ID no 44341530, pg. 02) comprova que referida conta foi criada somente em 03/05/2022 (após o ajuizamento da ação e apresentada a contestação). Logo, mesmo sem saber a causa de sua criação, é certo que não é objeto deste processo, além de ser fato novo, pois se trata de outra conta, e não da mesma, sendo informação irrelevante neste momento processual.

13. Considerando que não consta nos autos a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e que não houve comprovação de desequilíbrio financeiro ao consumidor, ou qualquer prejuízo irreparável pela abertura da conta, o valor fixado em sentença é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

15.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.